Tribunal: TJDFT
Processo: 0769942-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO TEMPORÁRIA EM COMPLEXO PRISIONAL. PERÍODO SUPERIOR A SEIS MESES. ÁREA DE SAÚDE. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IRPREV/DF, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado para “a) CONDENAR o réu a implementar a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP no contracheque da parte autora, no valor previsto em Lei, enquanto permanecer lotada no sistema penitenciário do Distrito Federal; b) CONDENAR o réu ao pagamento da referida gratificação, no valor de R$ 4.433,33 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), referente às parcelas vencidas do período de julho de 2023 a novembro de 2023, acrescidas das parcelas vencidas e não pagas até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora e enquanto exercer seu ofício sob atividade penitenciária do Distrito Federal.”.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão, no tocante às parcelas referentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data do ajuizamento da presente ação. No mérito, sustenta que o objetivo da lei que criou a GETAP foi contemplar servidores militares e civis que desempenhavam atividades penitenciárias em desvio de função, ante a inexistência, à época, de quadro próprio da carreira de Agentes Penitenciários Aduz que o autor não desempenha atividades penitenciárias, em sentido estrito, e não desenvolve atividades profissionais em local classificado e/ou destinado às atividades penitenciárias.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 60850628). O recorrido pugna pela confirmação da sentença.
4. Prejudicial de mérito. A ação foi ajuizada em dezembro/2023, objetivando o pagamento de parcelas referentes à GETAP, a partir de julho/2023, dentro, portanto, do prazo prescricional disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. Cinge-se a controvérsia na aferição do preenchimento dos requisitos para recebimento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006.
6. Dispõe a Lei Distrital n. 3.786/2006: “Art. 1o Fica criada a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). § 1o Fará jus à gratificação de que trata este artigo o servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária”.
7. O autor é médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e exerce o cargo na Unidade Básica de Saúde no 17 de São Sebastião, da Gerência de Serviços de Atenção Primária Prisional (SES/SRSLE/GSAPP/UBS17-SSB) localizada dentro do complexo prisional da Papuda, consoante autorização de remoção datada de 14/01/2023(ID 60850612 - pág. 24).
8. Nesse contexto, o recorrido preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação, quais sejam: o exercício de função, em caráter excepcional, há mais de seis meses, no Sistema Prisional do Distrito Federal, e que o cargo efetivo do servidor não abranja atividade penitenciária, inexistindo limitação legal específica quanto às carreiras de servidores públicos contempladas com a referida gratificação.
9. Outrossim, a previsão legal da gratificação não objetiva atingir servidores que exercem atividade penitenciária, em sentido amplo ou estrito, mas sim aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário. No mesmo sentido: Acórdão 1871414, 07741915220238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, e Acórdão 1212972, 07017709720198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Por conseguinte, presentes os requisitos legais, deve ser assegurado o direito do autor/recorrido à percepção da Gratificação de Exercício Temporário de Atividades Penitenciárias, nos termos da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95).
12. Isento de custas (Art. 1o do Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.